Tribunal: TJSP
Processo: 1026011-69.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Embargos de terceiros. Sentença de procedência. Desbloqueio de 50% dos valores depositados em conta-poupança mantida de forma conjunta pela embargante com a sua filha Bruna P.B.M. (executada). Contestação apresentada após a liberação do respectivo valor nos autos do cumprimento de sentença. Resistência processual indevida ao pedido de levantamento da constrição. Manutenção da condenação da

Ementa:
Embargos de terceiros. Sentença de procedência. Desbloqueio de 50% dos valores depositados em conta-poupança mantida de forma conjunta pela embargante com a sua filha Bruna P.B.M. (executada). Contestação apresentada após a liberação do respectivo valor nos autos do cumprimento de sentença. Resistência processual indevida ao pedido de levantamento da constrição. Manutenção da condenação da embargada aos ônus sucumbenciais.
Recurso desprovido.